Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMEIRA FASE. NÃO CABIMENTO.
1. O recebimento do agravo pretérito no efeito meramente devolutivo autoriza o prosseguimento da demanda.
2. Deu-se provimento ao recurso.